Tribunal: TJSP
Processo: 2212693-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pretendida inclusão no polo passivo da execução dos compradores de imóveis anteriormente pertencentes ao executado, bem como indeferiu o pretendido arresto desses bens. Pretensão à reforma.
Inclusão de adquirentes de bens imóveis anteriormente pertencentes ao executado no polo passivo da execução. Impossibilidade. Transação

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pretendida inclusão no polo passivo da execução dos compradores de imóveis anteriormente pertencentes ao executado, bem como indeferiu o pretendido arresto desses bens. Pretensão à reforma.
Inclusão de adquirentes de bens imóveis anteriormente pertencentes ao executado no polo passivo da execução. Impossibilidade. Transação anterior ao ajuizamento.
RECURSO DESPROVIDO.